Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DESPACHO Retire-se o processo de pauta. Na petição de ID 60195614 foi comunicada a renúncia ao mandato outorgado por G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI; G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, em razão da revogação de poderes de representação de seu causídico. À Secretaria, para que proceda à exclusão do causídico peticionante dos cadastros do presente feito. Noticiada a decretação da falência do réu, após o ajuizamento da ação e considerando o que estabelece o art. 6o, parágrafo único, c/c art. 76 da Lei 11.101/05, intime-se o autor para que se manifeste, no prazo de cinco dias. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator